Tribunal: STF
Processo: RE 146728
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-18
Data de publicação: 1996-06-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PIS. DECRETOS-LEIS NºS
2.445 E 2.449, AMBOS DE 1988. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO POR HAVER
CONHECIDO DE RECURSO MANIFESTADO EXTEMPORANEAMENTE. EFEITO
MODIFICATIVO.
Embora apresentado o recurso extraordinário, por meio de
reprodução fac-similar, no prazo assinado para a sua interposição,
não houve o ajuizamento tempestivo do original, para fazer certa a
autenticidade da cópia recebida, fazendo operar, em conseqüência, a
extinção do direito de validamente recorrer.
Hipótese excepcional que justifica a anulação do julgamento
por meio de embargos de declaração, imprimindo-lhes efeitos
modificativos.
Embargos recebidos, declarando-se que o recurso
extraordinário não foi conhecido, tendo em vista a extemporaneidade.